Tribunal: TJSP
Processo: 2037688-30.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Henrique Harris Júnior
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução fiscal – Município de São Paulo – Rejeição de exceção de pré-executividade – Decisão mantida – Inadequação da via eleita para fins de solução de controvérsia – Imprescindibilidade de dilação probatória – AGRAVO DESPROVIDO.